Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-46.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001997-46.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMA LISBOA - CPF: 906.535.721-15 (APELADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), DERLI LISBOA - CPF: 550.699.241-68 (APELADO), EDILES TEREZINHA LISBOA DOS SANTOS - CPF: 614.925.740-15 (APELADO), EDITE LISBOA - CPF: 981.080.429-68 (APELADO), DANIEL LISBOA - CPF: 340.154.181-15 (APELADO), CARLITO LISBOA - CPF: 550.428.991-20 (APELADO), NELCI LISBOA - CPF: 550.608.461-72 (APELANTE), HENRIQUE DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA - CPF: 102.200.111-68 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Mútuo verbal entre familiares. Transferência de vultosa quantia. Presunção de doação Afastada. Revelia e cerceamento de defesa. Inocorrência. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por considerar comprovada a existência de contrato verbal de mútuo entre mãe (idosa) e filho, diante da revelia do réu e da prova documental de transferência bancária.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por vício de citação ou cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (
ii
) determinar se a transferência de vultosa quantia entre familiares presume-se doação ou mútuo; e (
iii
) verificar se o réu logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

III. Razões de decidir

3.
O comparecimento espontâneo do réu aos autos, com juntada de procuração, supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, operando-se a preclusão quanto à faculdade de contestar se a parte se limita a arguir nulidades.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte, ocorrendo a preclusão temporal do direito à dilação probatória.

5. A doação é contrato solene e não se presume, exigindo escritura pública ou instrumento particular para bens de valor considerável (art. 541, CC); a transferência de vultosa soma sem prova de liberalidade induz à existência de mútuo, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. No contexto de relações com genitores idosos, a interpretação deve privilegiar a preservação do patrimônio de subsistência do ascendente e a igualdade da legítima entre os herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade de citação e a inércia na especificação de provas autoriza o julgamento antecipado. 2. A transferência de vultosa
quantia de dinheiro
entre familiares, sem prova documental da liberalidade, presume-se contrato de mútuo e não doação."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 239, § 1o, 355, I; CC,
arts
. 538, 541, 586 e 884.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.758.912/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por NELCI LISBOA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Paranatinga, que nos autos da ação de "Cobrança", ajuizada contra a apelante por VILMA LISBOA, DERLI LISBOA, EDILES TEREZINHA LISBOA DOS SANTOS, EDITE LISBOA, DANIEL LISBOA e CARLITO LISBOA, julgou procedente o pedido para condenar o réu
/apelante
ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros e correção monetária , por entender que a revelia do réu, somada ao acervo documental que comprova a transferência do numerário, torna incontroversa a existência de contrato verbal de mútuo e o posterior inadimplemento, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante sustenta
que a r. sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado da lide sem permitir a produção de provas que pudessem contradizer as alegações dos autores.

Aduz que houve equívoco na aplicação dos efeitos da revelia, enfatizando que a presunção de veracidade dos fatos é relativa e não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Enfatiza que a transferência bancária realizada entre pai e filho, por si só, não comprova a existência de um contrato de mútuo oneroso, defendendo que, na ausência de prova em contrário, tal ato deve ser presumido como doação ou adiantamento de legítima, dada a natureza das relações familiares.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação ou, subsidiariamente, para que a decisão seja anulada por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para instrução probatória

Os apelados, em sede de contrarrazões, sustentam a inexistência de cerceamento de defesa, enfatizando que o réu foi validamente citado e se habilitou nos autos ainda na fase de especificação de provas. No mérito,
pede
, pois, o improvimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se e, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por Vilma Lisboa e outros em face de Nelci Lisboa.

A presente demanda de cobrança revela um conflito surgido no seio da família de Vilma Lisboa (genitora) e seus filhos, figurando o réu, Nelci Lisboa, também como filho da primeira e irmão dos demais autores.

Conforme narrado na exordial, a relação entre as partes era pautada, até então, pela mútua confiança e solidariedade familiar. Os autores sustentam que a genitora, pessoa idosa, possuía economias que foram objeto de desejo do réu para investimentos ou despesas pessoais. Diante desse cenário, ajustou-se um contrato verbal de mútuo, pelo qual a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) seria transferida ao apelante sob a condição de restituição futura
,
o que não ocorreu.

O apelante busca a nulidade do feito alegando vício na citação via WhatsApp e cerceamento de defesa.

No tocante à
nulidade do feito por suposto vício na citação via WhatsApp.
Entendo que a
tese é superada pelo princípio da instrumentalidade das formas
.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu foi citado em 11/09/2024 (Id. 318733356) e, em junho de 2025, compareceu espontaneamente ao processo colacionando procuração com poderes específicos (Id. 318733372). O art. 239, §1o, do CPC é hialino: "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação"
.

Assim, ainda que houvesse qualquer irregularidade formal no ato citatório inaugural, esta restou plenamente sanada pela ciência inequívoca e ingresso voluntário do apelante no feito.

Ao se habilitar nos autos, o apelante limitou-se a arguir nulidades processuais, omitindo-se quanto à apresentação de contestação e ao enfrentamento do mérito. Vigora no ordenamento jurídico a máxima de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
). O réu teve a oportunidade de exercer o contraditório pleno, mas optou por uma estratégia processual de silêncio quanto aos fatos, não podendo agora invocar cerceamento de defesa para anular um processo cuja contumácia ele próprio deu causa.

Ademais, após seu comparecimento, o juízo de origem ainda oportunizou a especificação de provas, momento em que o réu permaneceu novamente inerte. Ora, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inércia da parte em especificar provas, quando intimada para tal, acarreta a preclusão temporal e lógica. O julgamento antecipado da lide, portanto, não foi uma escolha arbitrária do magistrado, mas uma consequência direta da desídia do apelante.

No mérito, a controvérsia reside na natureza da entrega do dinheiro: se mútuo (empréstimo) ou doação (liberalidade).

Antes de adentrar a análise recursal, faz-se necessário um
a
breve
distinção
entre mútuo e doação.

O mútuo (art. 586, CC) é o empréstimo de coisas fungíveis com obrigação de restituir. A doação (art. 538, CC), por sua vez, é a transferência por liberalidade. Fundamental ressaltar: a doação não se presume. Por ser um ato de desprendimento patrimonial e, em regra, um contrato solene, a doutrina e a jurisprudência exigem prova inequívoca da vontade de doar.

No caso em tela, a prova material do desembolso é incontroversa, consubstanciada em extratos bancários.

O apelante sustenta que a relação familiar presume a doação. Todavia, o ordenamento jurídico caminha no sentido oposto: a transferência de vultosa soma de dinheiro, sem causa evidente de liberalidade, faz surgir a obrigação de restituir para evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

O réu não apresentou qualquer recibo, declaração de imposto de renda que registrasse a doação, ou contrato escrito.

No cenário de relações familiares envolvendo genitores idosos, a presunção milita em favor da preservação do patrimônio do ascendente. Admitir a doação presumida de cem mil reais importaria em autorizar o esvaziamento do patrimônio de subsistência da idosa em favor de um único herdeiro, ferindo a legítima e a igualdade entre quinhões.

O Superior Tribunal de Justiça reforça que a doação exige solenidade e prova por quem a alega:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/
73.
NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/
STJ.
INADMISSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
DOAÇÃO.
CONTRATO SOLENE. AUSÊNCIA DE PROVA. TRANSFERÊNCIA DE VULTOSA QUANTIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE
RESTITUIÇÃO.
MÚTUO GRATUITO VERBAL. JULGAMENTO
[...]

5.
O contrato de doação é, por essência, solene, exigindo a lei, para sua validade, que seja celebrado por escritura pública ou instrumento particular, salvo quando tiver por objeto bens móveis e de pequeno valor (art. 1.168 do CC/16).
6 .
No particular, a par de não haver qualquer documento que ateste expressamente o ato de liberalidade, não se pode considerar como de pequeno valor, para que se dispense a solenidade, a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sobretudo porque à época do depósito o montante representava quase 83
salários mínimos
vigentes. 7. A transferência de vultosa quantia da recorrente para o recorrido, sem a expressa estipulação de que se tratava de uma doação, induz à conclusão da existência da obrigação de restituí-la, e não o contrário, pois essa é a conduta ordinariamente esperada de quem a recebe por quem a
entrega.
8. A legítima expectativa da recorrente de receber, ainda que sem a cobrança de juros, o montante que havia transferido, aliada à ausência de prova escrita da alegada doação, evidencia que o contrato estabelecido entre as partes se trata, em verdade, de um mútuo gratuito verbal. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido. (
STJ - REsp: 1758912 GO 2017/0062715-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018)

A revelia, embora relativa, ganha força quando o réu não apresenta sequer indício do “animus
donandi
”
da genitora. A mera condição de filho não transmuda, automaticamente, um empréstimo em doação. Assim, diante da prova do repasse e da ausência de prova da liberalidade, a restituição é medida imperativa.

Ante o exposto, nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026